Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729261-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR FELICIO DE AGUIAR JUNIOR, ROSE MARY FORTES ALVES AGRAVADO: JOAO MATHIAS DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos Embargantes Jair Felício de Aguiar Júnior e Rose Mary Fortes Alves em face da r. decisão (ID 61591406) que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor de João Mathias de Souza Filho, indeferiu a tutela de urgência com o objetivo de suspender/cancelar a indisponibilidade que recai sobre o imóvel de matrícula n.o 260.049, no 9o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. Nas razões recursais (ID 61591403), os Embargantes/Agravantes alegam, em síntese, que adquiriram de boa-fé, por escritura pública, lavrada em 19/2/2024, o apartamento no 1219, Bl. 1, do empreendimento denominado "Sheraton Barra”, Barra da Tijuca/RJ, pelo preço de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), mas, ao tentarem registrá-la no 9o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, tomaram ciência de um gravame na matrícula do imóvel, datado de 29/4/2024, decorrente de decisão proferida nos autos no 0716806-65.2021.8.07.0001. Aduzem que desconheciam a existência de lide envolvendo o Agravado e suas duas filhas (ação anulatória no 0716806-65.2021.8.07.0001) e que o objeto dela, qual seja, a nulidade da 45a Alteracao Contratual da empresa Sonda, não impediria a alienação do imóvel, pois a 44a Alteracao Contratual da referida sociedade, que não é objeto da ação anulatória, conferia à Sra. Renata Stankovits Mathias poderes para alienar o imóvel. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a medida postulada nos embargos de terceiro. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça de constrição, proveniente de decisão judicial em processo do qual não faz parte. Assim, nos termos dos artigos 674 a 681 do CPC/15, para o acolhimento dos embargos, além de demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe também comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito. Os Embargantes adquiriram, por escritura pública de compra e venda, lavrada em 19/2/2024, pelo preço de R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais), da vendedora Sonda Geotecnica Ltda, representada por sua Sócia Administradora Renata Stankovits Mathias Alejandro, conforme designação na 45a Alteração Contratual, de 6/1/2021, com último arquivamento no 1647318 em 19/1/2021, conforme certidão emitida em 31/1/2024, o imóvel descrito como apartamento 1219, do Bloco 01, do “SHERATON BARRA”, descrito e caracterizado na matrícula no 260.049 no 9o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. (ID 200836991, na origem). Ocorre que, em 20/5/2021, João Mathias de Souza Filho ajuizou ação anulatória em face de suas filhas, Renata Stankovits Mathias Alejandro e Jaqueline Stankivits Mathias de Souza (autos n.o 0716806-65.2021.8.07.0001, em trâmite na 23a Vara Cível de Brasília), na qual postula: “Requer por sentença a declaração de inexistência ou nulidade do ato jurídico da 45a Alteração Contratual da sociedade empresária SONDA ENGENHARIA LTDA., CNPJ n. 00.313.809/0001-73, de 15.12.2020 e registrada na JC-DF em 19.1.2021, seja por fraude na assinatura eletrônica do Autor nessa alteração, seja por simulação, conforme fundamentação acima. Subsidiariamente, sob o princípio da eventualidade, requer a anulação da 45a Alteração Contratual da sociedade empresária SONDA ENGENHARIA LTDA., CNPJ n. 00.313.809/0001-73, de 15.12.2020 e registrada na JC-DF em 19.1.2021, seja por erro essencial do Autor, seja por dolo essencial, nos termos da fundamentação acima.” Na referida ação, o d. magistrado, atendendo a um pedido do Autor, deferiu a seguinte medida: “Conforme se extrai da escritura de compra e venda acostada no ID 189194470, a requerida RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO, na qualidade de representante legal da pessoa jurídica SONDA, conforme poderes conferidos pela 45a Alteração do Contrato Social, alienou o imóvel de matrícula no 260.049, registrado perante o 9o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ, em favor de terceiros. Tendo em vista que o contrato foi assinado pela requerida em razão dos poderes de administração que lhe foram conferidos pelo ato societário que o autor pretende nulificar por meio da presente demanda, eventual desfazimento da 45a Alteração do Contrato Social de SONDA ENGENHARIA LTDA poderá acarretar a invalidação da compra e venda. Assim, entendo que merece ser deferida a medida, com vistas a se garantir o resultado útil do processo em caso de procedência da demanda, bem como evitar a ocorrência de prejuízos às partes e a terceiros. Ademais, tendo em vista que a propriedade somente se transfere com o registro do título translativo na matrícula do imóvel (artigo 1.245, caput, do Código Civil) e que, segundo o requerente, não houve registro da escritura pública de compra e venda até o momento, mostra-se suficiente o envio de ofício ao 9o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ para que averbe/registre na matrícula no 260.049 o protesto do autor contra a alienação do bem, nos termos do artigo 301 do CPC: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. (grifos acrescidos) Por outro lado, descabida a pretensão de que este Juízo “suste os efeitos” da escritura de compra e venda de ID 189194470, cabendo ao autor, se for o caso, ajuizar ação própria para desconstituir o referido negócio jurídico. Assim, defiro parcialmente a tutela cautelar pleiteada. Oficie-se o 9o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ para que averbe/registre na matrícula no 260.049 o protesto do autor contra a alienação do imóvel situado na Avenida Lúcio Costa, no 3.150 Bloco 01 apartamento 1219, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, em razão da existência da presente demanda, por meio da qual JOÃO MATJIAS DE SOUZA FILHO pleiteia o reconhecimento da nulidade da 45a Alteração do Contrato Social de SONDA GEOTECNIA LTDA, que transferiu a administração da pessoa jurídica às requeridas RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO e JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA. A presente decisão poderá ser enviada ao referido serviço registral por um dos seguintes endereços informados pelo requerente: Av. Nilo Peçanha, no 12, 6o andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.020-100; e-mail: atendimentoeletronico@9rgirj.com.br; telefone/WhatsApp: (21) 2533-6430. RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA O requerente também pugna pelo restabelecimento dos efeitos da decisão de ID 93285974. Tendo em vista que a sentença que havia revogado a tutela de urgência restou cassada pelo e. TJDFT, mostra-se prudente o restabelecimento dos efeitos da decisão de ID 93285974, pelos mesmos fundamentos expostos no referido ato decisório. Aliás, a egrégia Corte Distrital, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelas requeridas, confirmou, à época, a decisão deste Juízo (ID 118179817), o que também reforça a necessidade do restabelecimento de seus efeitos. Assim, pelos mesmos fundamentos expostos na decisão de ID 93285974, devem ser suspensos os efeitos da 45a Alteração do Contrato Social de SONDA GEOTECNIA LTDA (CNPJ 00.313.809/0001-73), ao menos até o julgamento do mérito da presente ação anulatória. Oficie-se a Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal para que suspenda os efeitos da referida alteração contratual.” (grifou-se) Importante ressaltar que esta eg. 8a Turma Cível negou provimento ao Agravo de instrumento interposto por Renata Stankovits Mathias Alejandro e Jaqueline Stankovits Mathias de Souza em face da referida decisão, nos termos da ementa a seguir reproduzida: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO DE PROTESTO. CARTÓRIO. POSSBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. OCORRÊNCIA. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A previsão legislativa (CPC, art. 301) decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. A fim de assegurar direito em discussão bem como evitar o esvaziamento patrimonial e a ocorrência de prejuízos às partes e terceiros, é possível averbar na matrícula de imóvel protesto contra eventual alienação. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1880134, 07134453820248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Desse modo, observa-se que a 45a alteração contratual da sociedade Sonda, além de anteceder a aquisição do imóvel pelos Embargantes, constou da escritura pública como fundamento dos poderes conferidos à sócia, então representante da pessoa jurídica vendedora à época do negócio. Portanto, incontestável que a procedência da ação anulatória poderá implicar a nulidade da escritura pública de compra e venda firmada pelos Embargantes, por vício de representação, e que a instauração do contraditório poderá esclarecer as circunstâncias em que os Embargantes adquiriram o imóvel litigioso, o que inviabiliza reconhecer, de plano, a plausibilidade do direito alegado. Ademais, a medida postulada resulta em periculum in mora inverso para o Agravado, com potencial de comprometer o resultado útil da ação declaratória de nulidade. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator